Tribunal: TJSP
Processo: 1006190-92.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação regressiva para ressarcimento de danos materiais e morais. Prevenção do órgão colegiado que julgou a apelação no 1046435-53.2016.8.26.0002, na qual os autores foram condenados solidariamente em relação a imóvel dado como parte de pagamento da compra e venda entabulada entre as partes litigantes e devidamente registrada na matrícula do imóvel. Ação derivada de

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação regressiva para ressarcimento de danos materiais e morais. Prevenção do órgão colegiado que julgou a apelação no 1046435-53.2016.8.26.0002, na qual os autores foram condenados solidariamente em relação a imóvel dado como parte de pagamento da compra e venda entabulada entre as partes litigantes e devidamente registrada na matrícula do imóvel. Ação derivada de mesmo fato, contrato e relação jurídica. Incidência do art. 105 do RITJSP. Competência preventa da Câmara à qual coube o julgamento do recurso anterior, a fim de evitar decisões conflitantes. Necessidade de redistribuição. Competência da 7a Câmara de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006190-92.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SERGIO MOTA MARTINS e SANDRA KRUZKOPS MARTINS, são apelados
RISELDA MARQUES DE OLIVEIRA, MARCOS SEBASTIÃO DE OLIVEIRA e
FARIAS E FARIAS IMÓVEIS S/S LTDA..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U. COM DETERMINAÇÃO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006190-92.2019.8.26.0002 -Voto no 8817
2
Apelação Cível no 1006190-92.2019.8.26.0002
Apelantes: Sergio Mota Martins e Sandra Kruzkops Martins
Apelados: Riselda Marques de Oliveira, Marcos Sebastião de Oliveira e Farias
e Farias Imóveis S/s Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 8817
Apelação. Competência recursal. Ação regressiva para
ressarcimento de danos materiais e morais. Prevenção do
órgão
colegiado
que
julgou
a
apelação
no
1046435-53.2016.8.26.0002, na qual os autores foram
condenados solidariamente em relação a imóvel dado como
parte de pagamento da compra e venda entabulada entre as
partes litigantes e devidamente registrada na matrícula do
imóvel. Ação derivada de mesmo fato, contrato e relação
jurídica. Incidência do art. 105 do RITJSP. Competência
preventa da Câmara à qual coube o julgamento do recurso
anterior, a fim de evitar decisões conflitantes. Necessidade
de redistribuição. Competência da 7a Câmara de Direito
Privado.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Sergio Mota Martins e
Sandra Kruzkops Martins em face da sentença de fls. 755/760, proferida nos autos
da ação regressiva para ressarcimento de danos materiais e morais, promovida
contra Riselda Marques de Oliveira, Marcos Sebastião de Oliveira e Farias e Farias
Imóveis S/S Ltda.
A ação foi julgada improcedente, condenado os Apelantes ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por
cento) do calor da causa, a ser dividido entre os patronos dos corréus.
Houve interposição de embargos de declaração, que foram parcialmente
acolhidos para consignar que (fls. 775):
De fato, há equívoco de digitação na frase que afastou a prescrição.
A ação regressiva tem como prazo a quo o trânsito em julgado do
processo que Aparecida moveu contra Riselda, Marcos, Sérgio e Sandra.
A certidão de trânsito em julgado foi expedida em maio de 2018 (fls.
98).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006190-92.2019.8.26.0002 -Voto no 8817
3
Destarte, não decorreu o prazo prescricional que, no caso, é de 10 anos,
o comum.
A fls. 83 e ss está a cópia da r. Sentença que julgou procedente a ação
parta condenar os réus a pagarem solidariamente à autora Aparecida o
valor de R$260.000,00. A fls. 86 e ss o V. Acórdão que negou
provimento ao recurso de apelação
A ação regressiva é improcedente, eis que já foi decidido que a
obrigação é solidária. Os pagamentos efetuados pelo coobrigados e
eventual regresso se faz naqueles autos.
No mais, nenhuma das hipóteses legais se faz presente. Manifesto o
caráter infringente dos embargos. Firmada a convicção, desnecessária a
apreciação de todos os artigos invocados e circunstâncias postas. Já se
decidiu: “...O Magistrado não está obrigado a apreciar, expressamente,
todos os dispositivos legais invocados pela parte...” (STJ - 3a T, Rec.
Esp. No 198.836-RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes).
Acolho em parte os embargos para que a fundamentação supra no que
tange
À prescrição seja integrada à setença que, no mais, permanece taç qual
lançada.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 01/08/2019 (fls. 761) e a
decisão dos embargos, no Dje de 22/08/2019 (fls. 776).
Recurso protocolado em 13/09/2019. Preparo recolhido no valor de R$
18.168,33 (fls. 812/814). Autos digitais, porte de remessa e de retorno dispensado
nos termos do art. 1.007, §3o do CPC. Contrarrazões às fls. 817/853 (Farias) e
857/866 (Marcos e Riselda).
Os Apelantes requerem a anulação da sentença. Alegam cerceamento de
defesa por ausência de designação de audiência de conciliação e de instrução e
julgamento, destacando que o pedido de produção de provas não foi analisado.
No mérito, reiteram os argumentos apresentados na inicial. Aduzem que
ocorreu erro grave no instrumento particular de venda e compra elaborado pela
Apelada Farias, que condicionou o pagamento do bem com o recebimento de imóvel
de terceiro estranho àquela relação. Em decorrência disso, foram condenados na
ação promovida pela terceira (1046435-53.2016.8.26.0002) e nos autos dos dois
cumprimentos
de
sentença
(0001346-19.2019.8.26.0002
e
0017069-15.2018.8.26.0002) sofreram constrição de seu patrimônio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006190-92.2019.8.26.0002 -Voto no 8817
4
Sustentam que foram condenados pelo valor que representa o crédito
que deveriam receber pela venda do imóvel aos Apelados Marcos e Riselda, que foi
intermediada pela Apelada Farias.
Argumentam que a presente ação é viável porque requerem que os
Apelados Marcos e Riselda sejam condenados a pagar metade dos valores
dispendidos pelos Apelantes naquelas ações, aduzindo que os valores que estão
disponíveis naqueles autos garantem o pagamento da condenação e não há mais
recurso cabível, embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado. Subsidiariamente,
requer a redução dos honorários advocatícios.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso não comporta conhecimento e deve ser redistribuído à 7a
Câmara de Direito Privado.
Discute-se nos autos direito a ressarcimento por danos materiais e
morais decorrentes de “ato ilícito e erro grave” em compra e venda de imóvel
devidamente registrada (fls. 33/39), no qual não se discute alienação fiduciária, e
que resultou em ação judicial no 1046435-53.2016.8.26.0002, na qual os Apelantes e
os Apelados Marcos e Riselda foram condenados solidariamente, havendo
cumprimento
de
sentença
no
0001346-19.2019.8.26.0002
e
0017069-15.2018.8.26.0002 (referente apenas aos honorários advocatícios).
Conforme bem registrou o MM Juízo a quo:
Há cumprimento de sentença que tramita perante a 11a Vara Cível do
Foro Regional de Santo Amaro, relativo a ação ajuizada pela falecida
Aparecida em face de Riselda, Marcos, Sérgio e Sandra, na qual, foram
condenados a pagar à autora a quantia relativa ao imóvel objeto da
permuta.
Nos autos daquela ação, consta que Aparecida havia outorgado
procuração a Sérgio e Sandra, corretores de imóvel, para alienação de
seu imóvel, entretanto, o valor da venda foi repassado a Riselda e
Marcos e não à Aparecida. Com tais valores, Riselda e Marcos,
adquiriram outro imóvel financiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006190-92.2019.8.26.0002 -Voto no 8817
5
Constou do V Acórdão que os réus “... de comum acordo em concurso,
se utilizado do mandato outorgado pela autora para desviar o numerário
que lhe pertencia, à compra de um imóvel de titularidade apenas dos
dois primeiros requeridos, deverão responder, solidariamente, pelo
ressarcimento devido. (fls. 120/121).
Destarte, a responsabilidade dos autores e cos corrés já foi objeto de
análise judicial transitada em julgado, não podendo juiz diverso decidir
outra vez acerca da questão. A responsabilidade de Sério, e Sandra e
Riselda e Marcos é solidária
Apesar dos Apelantes discutirem a cláusula do compromisso de venda e
compra (fls. 40/46), a mesma já foi levada a registro junto a matrícula do imóvel
(fls. 33/39), não se pretendendo o desfazimento do negócio e não havendo discussão
sobre a alienação fiduciária.
Portanto, discute-se nos presentes autos as consequências da compra e
venda já efetivada, que gerou a condenação dos Apelantes em ação judicial proposta
por terceiro, cujo imóvel fazia parte da negociação entabulada entre as partes,
relacionando-se ao pagamento da compra e venda efetivada, matéria que se insere na
competência da 1a Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, I, I.25 (com
redação dada pela Resolução no 813/2019), da Resolução no 623/2103.
Além disso, a presente ação regressiva é derivada de fato, contrato e
relação jurídica que já foi objeto de apreciação judicial na ação
1046435-53.2016.8.26.0002, cujo recurso foi julgado pela 7a Câmara de Direito
Privado, conforme acórdão acostado às fls. 86/93, de relatoria do e. Des. José
Rubens Queiroz Gomes, que também apreciou os recursos interpostos no
cumprimento de sentença no 0001346-19.2019.8.26.0002.
Por conseguinte, inviável a apreciação do presente recurso de apelação
por esta 34a Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assim dispõe:
Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito; ou qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos,
na causa principal, cautelar ou acessória incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica e nos processos de execução dos respectivos julgados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006190-92.2019.8.26.0002 -Voto no 8817
6
Neste sentido:
Regressiva. Condenação solidária imposta em ação de acidente de
trânsito. Competência recursal. Prevenção. Julgamento anterior de
Apelação pela 30a Câmara de Direito Privado. Prevenção da Câmara
que primeiro conhecer da causa, para o julgamento de todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados. Inteligência do artigo 105, do Regimento Interno
deste Tribunal. Redistribuição do feito. Recurso não conhecido, com
determinação. (TJSP; Apelação
Cível
1027068-72.2018.8.26.0196;
Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Franca - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019).
Ação regressiva. Competência recursal. Ação regressiva movida por
Município contra correqueridos em anterior ação indenizatória, na qual
foram todos solidariamente condenados ao pagamento de indenização
por danos morais. Prevenção da Colenda Câmara que apreciou o
recurso tirado na ação indenizatória. Resolução no 623/2013 deste
Tribunal, artigo 105. Apelação não conhecida, com determinação de
encaminhamento dos autos à Colenda Quarta Câmara de Direito
Privado. (TJSP; Apelação Cível 1000900-94.2016.8.26.0263; Relator
(a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
de Itaí - Vara Única; Data do Julgamento: 02/12/2018; Data de Registro:
03/12/2018).
Competência. Apelação. Julgamento de recursos feito pela Turma
Julgadora da 33a Câmara de Direito Privado, derivados do mesmo fato.
Competência preventa da Câmara à qual coube o conhecimento dos
recursos anteriores, a fim de evitar decisões conflitantes. Não
conhecimento. Nos termos do art. 105 do Regimento Interno, a
Câmara que primeiro conheceu de uma causa tem competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos.
Bem por isso, há prevenção do Desembargador Mário A. Silveira da 33a
Câmara de Direito Privado e que julgou a Apelação no
0000085-68.2015.8.26.0516 e recurso adesivo, apreciando o pedido de
reparação de danos decorrente do mesmo acidente que motivou a
presente
demanda. (TJSP; Apelação
1000193-75.2018.8.26.0516;
Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Roseira - Vara Única; Data do Julgamento:
09/11/2018; Data de Registro: 09/11/2018).
Assim, em razão da prevenção resultante do julgamento de recurso
decorrente do mesmo fato/contrato/relação jurídica e a fim de evitar decisões
conflitantes, o presente apelo deverá ser redistribuído a 7a Câmara de Direito
Privado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006190-92.2019.8.26.0002 -Voto no 8817
7
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, não conheço da apelação,
determinando a redistribuição à colenda 7a Câmara de Direito Privado.
L. G. Costa Wagner
Relator